Tribunal: TCU
Processo: 008.851/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos Srs. Paulo Henrique Guerreiro Schau, Maurício de Siqueira Arcoverde, e das Sras. Vitoria Regia Tavares Maranhão, Catia Regina de Souza Rosa, Katia Goncalves Pereira e Isis Araujo (falecida), em razão da habilitação e concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, por meio da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do INSS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Paulo Henrique Guerreiro Schau, Vitoria Regia Tavares Maranhão, Catia Regina de Souza Rosa, Katia Goncalves Pereira, Maurício de Siqueira Arcoverde e Isis Araujo (falecida), em razão de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários, mediante a inserção de dados falsos nos sistemas da autarquia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Kátia Gonçalves Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2 arquivar o processo em relação aos responsáveis Paulo Henrique Guerreiro Schau, Vitória Régia Tavares Maranhão, Cátia Regina de Souza Rosa, Isis Araújo (falecida) e Maurício de Siqueira Arcoverde, em razão da prescrição, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Kátia Gonçalves Pereira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Katia Gonçalves Pereira Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 7/2/2006 1.386,66 3/3/2006 1.600,00 5/4/2006 1.600,00 4/5/2006 1.600,00 5/6/2006 213,33 5/6/2006 533,33 21/11/2007 1.971,56 21/11/2007 2.816,52 12/12/2007 2.816,52 12/12/2007 938,84 8/1/2008 2.816,52 13/2/2008 2.816,52 11/3/2008 2.816,52 7/4/2008 2.906,36 8/5/2008 2.906,36 6/6/2008 2.906,36 7/7/2008 2.906,36 7/8/2008 2.906,36 5/9/2008 2.906,36 5/9/2008 1.453,18 7/10/2008 2.906,36 10/11/2008 2.906,36 5/12/2008 2.906,36 5/12/2008 1.453,18 9/1/2009 2.906,36 6/2/2009 2.906,36 10/3/2009 3.078,41 7/4/2009 3.078,41 8/5/2009 3.078,41 5/6/2009 3.078,41 7/7/2009 3.078,41 7/8/2009 3.078,41 8/9/2009 3.078,41 8/9/2009 1.539,20 7/10/2009 3.078,41 9/11/2009 3.078,41 9/1/2007 6.910,51 9/1/2007 46,68 9/1/2007 2.801,56 5/2/2007 2.801,56 5/3/2007 2.801,56 4/4/2007 2.801,56 4/5/2007 2.885,60 4/5/2007 22,61 5/6/2007 2.885,60 4/7/2007 2.885,60 3/8/2007 2.885,60 5/9/2007 2.885,60 5/9/2007 1.442,80 30/10/2007 2.885,60 6/11/2007 2.885,60 7/1/2008 2.885,60 7/1/2008 2.885,60 7/1/2008 1.442,80 12/2/2008 2.885,60 6/3/2008 2.885,60 8/4/2008 3.029,88 6/5/2008 3.029,88 5/6/2008 3.029,88 3/7/2008 3.029,88 5/8/2008 3.029,88 3/9/2008 3.029,88 3/9/2008 1.514,94 3/10/2008 3.029,88 5/11/2008 3.029,88 3/12/2008 3.029,88 3/12/2008 1.514,94 6/1/2009 3.029,88 4/2/2009 3.029,88 4/3/2009 3.209,24 3/4/2009 3.209,24 3/4/2009 86,51 7/5/2009 3.209,24 3/6/2009 3.209,24 3/7/2009 3.209,24 5/8/2009 3.209,24 3/9/2009 3.209,24 3/9/2009 1.604,62 5/10/2009 3.209,24 5/11/2009 3.209,24 3/12/2009 3.209,24 3/12/2009 1.604,62 6/1/2010 3.209,24 3/2/2010 3.406,28 3/2/2010 21,78 3/3/2010 3.406,28 7/4/2010 3.406,28 5/5/2010 3.406,28 4/6/2010 3.406,28 5/7/2010 3.406,28 4/8/2010 61,56 4/8/2010 3.416,54 3/9/2010 3.456,99 3/9/2010 1.728,49 3/9/2010 283,15 5/10/2010 3.456,99 5/11/2010 3.456,99 3/12/2010 3.456,99 3/12/2010 1.728,49 5/1/2011 3.456,99 3/2/2011 3.678,58 3/3/2011 3.678,58 5/4/2011 3.678,58 4/5/2011 3.678,58 3/6/2011 3.678,58 5/7/2011 3.678,58 3/8/2011 3.678,58 5/9/2011 3.680,65 5/9/2011 1.840,32 5/9/2011 14,49 5/10/2011 3.680,65 4/11/2011 3.680,65 5/12/2011 3.680,65 5/12/2011 1.840,32 4/1/2012 3.680,65 3/2/2012 3.904,43 5/3/2012 3.904,43 4/4/2012 3.904,43 4/5/2012 3.904,43 5/6/2012 3.904,43 4/7/2012 3.904,43 3/8/2012 3.904,43 5/9/2012 3.904,43 5/9/2012 1.952,21 3/10/2012 3.904,43 6/11/2012 3.904,43 5/12/2012 3.904,43 5/12/2012 1.952,21 4/1/2013 3.904,43 9.4. aplicar a Kátia Gonçalves Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.